Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AI 1020223-76.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Tequendama Agropecuária Ltda. e outros, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a liminar vindicada nos autos da ação cautelar movida contra o Banco Original S/A., para o fim de que seja suspenso os atos de excussão extrajudicial iniciados em 18/09/2020 pelo Cartório de Registro de Imóvel de Brasnorte.
Apesar da análise de prevenção (ID. 59219459) não ter acusado a existência do Agravo de Instrumento n. 1013247-87.2019.8.11.0000, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva, em consulta ao aludido recurso, observa-se que, além de terem em comum as mesmas partes, o objeto discutido cinge-se à consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n.o 5380 no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte.
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção à Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator